Tribunal: TJDFT
Processo: 0708723-19.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708723-19.2019.8.07.0005 RECORRENTE: ROBERTO DIAS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXAME INDIRETO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FOTOGRAFIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O acervo probatório permite a condenação do réu por ter praticado o crime de lesão corporal contra sua ex-companheira. 1.1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica e familiar, comumente ocorridos às escondidas ou no interior do lar, como na hipótese, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando em consonância com outros elementos de convicção, a saber, fotografia e prova testemunhal. 2. Configura-se a legítima defesa quando constatada agressão atual ou iminente por parte da vítima e a utilização dos meios disponíveis moderadamente por parte do réu, o que não se verificou na hipótese dos autos. 3. A condição econômica ostentada pelo recorrente e o fato de o crime não ter se revestido de especial gravidade permitem a minoração da reparação, a título de danos morais. 4. Os efeitos das medidas protetivas de urgência devem perdurar enquanto estiverem presentes os seus requisitos de existência e validade, todavia, sua vigência não pode ser mantida indefinidamente, ultrapassando o regular trânsito em julgado da sentença condenatória 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor estipulado a título de indenização por dano moral. De ofício, alterado o prazo de vigência das medidas protetivas de urgência. O recorrente alega violação aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela suposta prática do crime de lesão corporal, sob o argumento de que sua condenação não foi embasada em exame pericial que comprovasse a existência da lesão apontada pela vítima, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada afronta aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Diversamente do arguido pela d. Defesa, a condenação não está lastreada apenas na declaração isolada da vítima, havendo prova robusta a sustentar o édito proferido pelo Juízo a quo. Ainda que não tenha sido elaborado o Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 25942897, pág. 20/22 e 57), é possível constatar lesão na face da ofendida em fotografia colhida na Delegacia de Polícia, no momento do registro da ocorrência (ID 25942897, pág. 20/22)” (ID 27319076). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA OCORRIDOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OFENSA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3. O Tribunal de origem afastou a tese de insuficiência probatória, mormente porque os depoimentos prestados pela vítima, em ambas as fases processuais, de forma uníssona e coerente (ao contrário do réu, que apresentou duas versões dissonantes), somados ao laudo pericial de lesão corporal, conduzem à certeza do decreto condenatório. No que se refere à legítima defesa, assinalou que, ainda que tenha a vítima iniciado as agressões com um tapa no rosto do réu, é impossível considerar que as agressões por ele perpetradas na sequência foram moderadas ? jogou a ofendida na cama, enforcou-a, desferiu diversos tapas em seu rosto, deixando-a com dores no corpo e na face. 4. Para se chegar à conclusão diversa da instância a quo e absolver o recorrente, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental provido, para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg nos EDcl no AREsp 1786605/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 11/6/2021). Ademais, “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/3/2021). Acrescente-se que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Veja-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios" (AgRg no AREsp 1.009.886/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 24/2/2017). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 1810064/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 10/8/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A025